Tribunal: TJMT
Processo: 1001876-83.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1001876-83.2017.8.11.0037
Recorrente : TORNEARIA CENTRO OESTE LTDA – ME e outros
Recorrido : BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TORNEARIA CENTRO OESTE LTDA – ME e outros, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 45974996):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR – NULIDADE SENTENÇA – OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC – AFASTADA – CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO – ATUALIZAÇÃO EQUIVOCADA – SITUAÇÃO QUE NÃO ENSEJA A EXTINÇÃO DO PLEITO MONITÓRIO – PROVA CONCRETA DA EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – PRELIMINAR REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – PARCELAS VINCENDAS – POSSIBILIDADE – VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 1496 DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1- Não há falar em ofensa ao artigo 1.022, do CPC, ou até mesmo em nulidade da sentença, uma vez que a tese sustentada pelos Apelantes (irregularidade da planilha de débito) foi apreciada no Juízo de origem. Preliminar afastada.
2- De acordo com o artigo 700 do novo CPC, “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: i) o pagamento da quantia em dinheiro; ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel e iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”
3- Na hipótese, o fato do Banco Recorrido ter anexado o demonstrativo da dívida com data posterior ao ajuizamento da ação, não implica dizer que há carência da ação por falta de pressuposto processual, já que existem provas concretas da existência do débito, situação que ampara o pedido formulado na Ação Monitória.
4- No que tange à incidência dos juros remuneratórios sobre as parcelas vincendas, é necessário ressaltar que é devida a sua cobrança, uma vez que se trata de vencimento antecipado da dívida. Além disso, o artigo 1.426 do Código Civil é aplicável apenas a dívidas garantidas por penhor, hipoteca ou anticrese, o que não se evidencia na hipótese.” (n.u. 1001876-83.2017.8.11.0037, Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020).
Alega violação aos artigos 320 e art. 700, §2o, incisos I e II, do CPC, ao argumento de que deve ser extinta a Ação Monitória, em razão da falta de pressupostos processuais, quando ajuizada desacompanhada de documento hábil a comprovar a liquidez, certeza e exigibilidade da dívida.
Recurso tempestivo (id 50926961).
Contrarrazões (id 52550960).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Em síntese, a controvérsia processual reside no desprovimento do apelo interposto pela parte Recorrente contra a sentença de primeiro grau que rejeitou os embargos monitórios interpostos alegando “carência da ação por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a planilha de débito anexada à inicial foi elaborada de forma equivocada”
Ao apontar violação aos artigos 320 e art. 700, §2o, incisos I e II, do CPC, do CPC, a parte Recorrente defende que a Ação Monitória deve ser instruída com documento hábil a comprovar a existência do débito sob pena de extinção por falta de liquidez, certeza e exigibilidade.
Por sua vez, o aresto vergastado afastou a preliminar de carência da ação suscitada no apelo diante da existência de provas do débito, vejamos (id 45974995):
“Os Apelantes suscitam, preliminarmente, nulidade da sentença por violação do artigo 1.022, do CPC, ao fundamento de que a Juíza singular não enfrentou a imprestabilidade do demonstrativo de débito anexado ao pedido inicial.
Argumentam que opuseram Embargos de Declaração a fim de que fosse sanada a omissão. Contudo, a Julgadora singular não se pronunciou sobre a matéria, o que justifica a nulidade do decisum.
Entretanto, em que pesem às ilações, observa-se que a julgadora monocrática examinou a tese dos Apelantes, conforme se observa dos fundamentos da sentença.
Com efeito, a magistrada expôs de forma clara a regularidade da planilha demonstrativa do débito anexada à inicial, de modo que a considerou válida porque as prestações incluídas, com vencimento no mês de junho/2017, correspondem às parcelas vincendas.
Assim, não há que falar em ofensa ao artigo 1.022, do CPC, ou até mesmo em nulidade da sentença, uma vez que a tese dos Recorrentes foi apreciada no Juízo de origem.”
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS FISCAIS NÃO ASSINADAS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ.
1. A documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor. Precedentes.
2. A Corte local concluiu que a documentação apresentada é apta a lastrear a ação monitória, sendo líquida a obrigação. Desse modo, constata-se que o acolhimento da pretensão recursal de que não haveria liquidez e certeza da obrigação ante as notas fiscais apresentadas demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 763.885/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII